Tribunal: TJBA
Processo: 8055138-55.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8055138-55.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARCELA TRINDADE JORGE FERREIRA Advogado(s): GISELLY MARTINELLI FREITAS, VINICIUS FERREIRA SANTOS DE SOUZA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PLEITO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO, COM FULCRO NO ART. 59 DA LEI N.º 8.213/91. PATOLOGIAS PSIQUIÁTRICAS E ORTOPÉDICAS DECORRENTES DA ATIVIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA EXISTÊNCIA DE CAPACIDADE LABORATIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. ACOLHIMENTO. QUALIDADE DE SEGURADA INCONTROVERSA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. INCAPACIDADE LABORATIVA TEMPORÁRIA ATESTADA PELOS LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta em Ação de Concessão de Benefício Previdenciário por Incapacidade decorrente de Acidente de Trabalho, ajuizada em face do INSS, na qual a autora, bancária, alegou desenvolver doenças psiquiátricas e ortopédicas (síndrome de burnout, transtornos depressivos e ansiosos, pânico e LER/DORT), pleiteando a concessão de auxílio-doença acidentário, negado administrativamente e em primeira instância. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os relatórios médicos particulares podem infirmar a conclusão do laudo da perícia judicial, para fins de comprovação da incapacidade laborativa; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão do auxílio-doença acidentário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação previdenciária (Lei n.º 8.213/91, arts. 19, 21, 42, 59 e 86) distingue os benefícios por incapacidade segundo a natureza e a duração da redução da capacidade laborativa, admitindo a concessão do auxílio-doença acidentário em caso de incapacidade temporária. 4. O conceito de concausa previsto no art. 21, I, da Lei n.º 8.213/1991 assegura a caracterização da doença ocupacional ainda que múltiplos fatores concorram para o adoecimento. 5. A prova pericial judicial não vincula o julgador, que pode afastar suas conclusões quando os demais elementos probatórios dos autos evidenciam a incapacidade, em observância ao princípio do livre convencimento motivado (CPC, arts. 371 e 479). 6. Os relatórios médicos contemporâneos atestam incapacidade temporária da segurada, com sintomas psiquiátricos graves e limitações osteomusculares, impondo tratamento multidisciplinar e afastamento laboral. 7. Em demandas acidentárias, a interpretação deve favorecer a proteção do hipossuficiente, em conformidade com a natureza social do direito previdenciário. 8. Comprovados o nexo de causalidade entre as patologias que acometem a parte autora e o trabalho exercido, a condição de segurada e a incapacidade laborativa temporária, cabível a concessão do auxílio-doença acidentário. IV – DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Sentença reformada para: (i) determinar à parte ré a concessão do auxílio-doença acidentário, sem prejuízo dos exames periódicos previstos para a reavaliação da incapacidade laborativa da demandante; (ii) condenar o INSS a efetuar o pagamento das parcelas do benefício de forma retroativa, a partir do requerimento administrativo, acrescidas de correção monetária pelo INPC, e de juros de mora, desde a citação, com base no índice oficial aplicado à caderneta de poupança, conforme entendimento sedimentado no Tema 905/STJ. A partir de 9/12/2021, incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, a taxa Selic, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021; (iii) determinar que os valores reconhecidos em juízo nesta ação sejam compensados com aqueles eventualmente recebidos pela segurada, no mesmo período, referentes a outros benefícios previdenciários que não podem ser pagos conjuntamente, devendo ser observado, na apuração, o disposto no art. 32 e no art. 124 da Lei n. 8.213/1991; (iv) inverter o ônus de sucumbência, condenando a autarquia previdenciária ao pagamento dos honorários de sucumbência, ressaltando que, em se tratando de condenação ilíquida da Fazenda Pública alusiva ao pagamento de benefício previdenciário, a base de cálculo da verba honorária equivale à soma das prestações vencidas até a prolação do presente acórdão, sendo que o percentual deverá ser fixado na fase de liquidação, a teor do art. 85, § 4º, II, do CPC, cumulado com o enunciado da Súmula 111 do STJ. Sem condenação em custas, em razão da isenção legal. Tese de julgamento: O auxílio-doença acidentário é devido quando comprovada a incapacidade temporária para o labor habitual, ainda que haja multiplicidade de causas para o adoecimento. O julgador não está adstrito ao laudo pericial judicial, podendo formar convicção com base em relatórios médicos particulares e demais provas do processo. Em demandas previdenciárias de natureza acidentária, prevalece a interpretação que favorece a proteção do segurado hipossuficiente. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8055138-55.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante MARCELA TRINDADE JORGE FERREIRA, e como apelado INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões expendidas no voto condutor.